Tribunal: STF
Processo: MS 31217
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-20
Data de publicação: 2012-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE RECURSO INTEMPESTIVO PELO RELATOR: ART. 25, INC. IX, DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A TER O RECURSO ANALISADO PELO PLENÁRIO DO CONSELHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.